Tribunal: TJDFT
Processo: 0719052-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719052-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido de concessão de tutela provisória antecedente n. 0715311-49.2022.8.07.0001, ajuizado por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS – ANAFE em desfavor da agravante e de Qualicorp Administradora de Benefícios S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123292516 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para determinar às rés que restabeleçam os planos de saúde dos associados da autora, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, em até 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que a associação agravada propôs o pedido cautelar antecedente, almejando o restabelecimento do plano de saúde coletivo objeto de contrato celebrado entre Advocacia Geral da União, pelo período mínimo de 60 (sessenta) dias, tendo em vista que o vínculo contratual fora rescindido, sem que fosse assegurado aos beneficiários o prazo legal para exercício do direito de aderir a novo plano de saúde, na forma prevista no artigo 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998. A agravante sustenta, no entanto, que se encontra configurada a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, tendo em vista que o plano de saúde foi contratado mediante termo de acordo celebrado entre a Advocacia Geral da União e a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A), de modo que eventual controvérsia envolvendo a relação contratual deve ser dirimida pela Justiça Federal. Prossegue destacando que a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A) notificou a Advocacia Geral da União, em 16 de fevereiro de 2022, a respeito do encerramento da prestação do serviço de assistência à saúde, a partir de 30/04/2022. Pondera que não participou do novo processo seletivo para a contratação de nova operadora de plano de saúde promovido pela empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A) e que foram devidamente observados os requisitos legais e regulamentares para fins de rescisão do contrato de prestação de serviços, não havendo razão para que lhe seja imposta a obrigação de restabelecer o vínculo contratual. A agravante sustenta que o prazo fixado para cumprimento da obrigação se mostra exíguo e que o valor da multa pecuniária imposta para o caso de descumprimento da obrigação se mostra excessivamente oneroso e desproporcional. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada em seu desfavor. Em caráter subsidiário, pleiteia a extensão do prazo para cumprimento da liminar. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 36242771. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a concessão de tutela de urgência, objetivando o restabelecimento da cobertura de plano de saúde mantido em favor dos Advogados da União, por força de contrato intermediado pela empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A). A agravante sustenta a incompetência do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF para processar e julgar a ação, tendo em vista que o contrato de plano de saúde cuja cobertura pretende ver restabelecida a agravante foi celebrado com a Advocacia Geral da União, a ensejar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. No entanto, a controvérsia a ser dirimida não envolve interesse direto da Advocacia Geral da União, mas apenas dos usuários do plano de saúde, em decorrência do vínculo contratual estabelecido com a rés UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A). Com efeito, a obrigação de fazer vindicada pela associação autora dirige-se exclusivamente à operadora e à administradora do plano de saúde, não havendo qualquer tutela jurisdicional que pudesse ensejar a inclusão da Advocacia Geral da União no polo passivo da demanda. Por via de consequência, não se encontra evidenciada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Com relação à pretensão de suspensão da determinação de restabelecimento do contrato de prestação de assistência à saúde, nada obstante o esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se observa a presença do risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a obrigação imposta terá como consequência o reconhecimento do direito da agravante à percepção da contraprestação paga pelos beneficiários assistidos, com base nos mesmos parâmetros fixados na vigência contratual. De igual modo, não está caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que, a despeito de a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A (Qualicorp Administradora de Benefícios S/A) haver promovido a notificação da Advocacia Geral da União a respeito da intenção de rescindir o contrato de adesão ao plano de saúde, não foram apresentados elementos de prova aptos a demonstrar que os beneficiários foram também notificados, com antecedência mínima prevista na legislação de regência. Com efeito, de acordo com o artigo 13, inciso II, da Lei 9.656/1998 em contratos de planos privados de assistência à saúde, é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. A notificação extrajudicial emitida pela empresa Qualicorp Administradora de Benefícios S/A (ID 123271248), datada de 16/02/2022, informa o encerramento da assistência à saúde suplementar dos planos coletivos empresariais disponibilizados por meio da Seguradora Seguros Unimed e ressalta que os servidores vinculados ao contrato seriam devidamente comunicados em 30/04/2022. No entanto, não foi juntado aos autos qualquer documento que pudesse comprovar que os usuários do plano foram regularmente notificados a respeito da rescisão contratual com a antecedência mínima prevista inciso II do artigo 13 da Lei 9.656/1998, de modo que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com relação ao pedido de extensão do prazo para cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência, não mais persiste o interesse processual da agravante, uma vez que, conforme consta do ID 126695796 do processo originário, o plano de saúde já se encontra restabelecido. Por fim, à título de esclarecimento, é preciso assinalar que a ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão, o qual foi distribuído ao eminente Desembargador Teófilo Caetano sob o n. 0718864-10.2022.8.07.0000 (ID 128211201 do processo originário). No aludido agravo de instrumento, foi concedida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, por decisão exarada pelo eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, na qualidade de Relator Eventual, para o fim de determinar que a eficácia da decisão agravada seja limitada aos associados da agravada que manifestarem interesse em ser mantidos no contrato da UNIMED SEGUROS, bem como para determinar o prazo de cobertura deve ser limitado a 60 (sessenta) dias contados a partir da juntada, pela agravada, da relação dos associados interessados na permanência do plano em discussão, que deverá ser realizada na origem. No caso em apreço, a agravante não postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos mesmos moldes vindicados pela ré Qualicorp Administradora de Benefícios S/A nos autos do agravo de instrumento n. 0718864-10.2022.8.07.0000, mas apenas a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Todavia, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora em apreço não entra em conflito com a decisão exarada no agravo de instrumento n. 0718864-10.2022.8.07.0000, uma vez que a operadora de planos de saúde agravante permanecerá obrigada a restabelecer a cobertura contratual, observados, no entanto, os limites estabelecidos no mencionado recurso. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, tem-se por inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016